Tribunal: TJMT
Processo: 0035662-60.2016.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0035662-60.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JAIR PATROCINIO PEREIRA - CPF: 503.686.481-68 (APELANTE), ARDONIL MANOEL GONZALES JUNIOR - CPF: 293.114.461-49 (ADVOGADO), LIZANDRA SEGALIN PATROCINIO PEREIRA - CPF: 886.616.791-68 (APELANTE), L. S. PATROCINIO PEREIRA - ME - CNPJ: 07.359.795/0001-78 (APELANTE), AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A - CNPJ: 06.284.531/0001-30 (APELADO), MARCELA REGINA DE ALMEIDA FREITAS - CPF: 722.018.271-68 (ADVOGADO), ROSEANY BARROS DE LIMA - CPF: 654.623.271-53 (ADVOGADO), ADRIANA KAEZER DE FIGUEIREDO NASCIMENTO - CPF: 631.923.571-34 (ADVOGADO), AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A - CNPJ: 06.284.531/0001-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível nº

0035662-60.2016.8.11.0041
– Capital

Apelantes
: Jair Patrocínio Pereira e outros.

Apelada
: Agência de Fomento do Estado de Mato Grosso S.A.

E M E N T A

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAL E MORAL
– CÉDULA DE CRÉDITO COMERCIAL – PEDIDO DE COMPENSAÇÃO NA VIA ADMINISTRATIVA – IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DA EFETIVAÇÃO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO SEU DIREITO – ART. 373, I, DO CPC
– SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIO RECURSAL – RECURSO DESPROVIDO.

Não tendo a parte autora logrado êxito em comprovar a efetivação da compensação do crédito, descumprindo com a determinação contida no art. 373, inc. I, do CPC, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

In casu, diante da impossibilidade da compensação entre o débito do financiamento, estampado na cédula de crédito comercial, com a certidão de crédito emitida em prol do cônjuge do avalista da operação, não há como reconhecer a inexigibilidade do débito, pois, repiso, os apelantes não comprovaram a efetivação do pagamento da dívida, sendo certo que o simples protocolo do pedido na via administra não é suficiente para reconhecer o direito dos apelantes.

O ônus da prova é regra fundamental em nosso Estado Democrático de Direito, que atrai para a parte autora o encargo de provar de forma robusta suas alegações, ônus do qual não se libertou, já que não demonstrou concretamente o alegado.

Em razão do trabalho adicional empregado pelo advogado, da natureza e da importância da causa, majoram-se os honorários advocatícios, nos moldes do art. 85, §11, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível nº

0035662-60.2016.8.11.0041
– Capital

Apelantes
: Jair Patrocínio Pereira e outros.

Apelada
: Agência de Fomento do Estado de Mato Grosso S.A.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Jair Patrocínio Pereira, Lizandra Segalin Patrocínio Pereira e a Empresa L. S. Patrocínio Pereira-ME,
em face da r. sentença proferida pela MMª Juíza de Direito da 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da
ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos material e moral que movem contra a
Agência de Fomento do Estado de Mato Grosso S.A.
, julgou improcedentes os pedidos da inicial, condenando a parte autora no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, restando a exigibilidade suspensa, nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

Inconformados, os apelantes recorrem sustentando a existência de ato ilícito apto a ensejar o dever de indenizar, pois em momento algum foram comunicados, pela apelada, acerca da impossibilidade de compensação do débito. Asseveram que a recorrida deixou transcorrer por anos a incidência de juros, para posteriormente ajuizar a execução. Pugnam pela reforma da sentença, para que a ação seja julgada procedente.

A apelada apresentou contrarrazões (id. 175761640), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 08 de novembro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível nº

0035662-60.2016.8.11.0041
– Capital

Apelantes
: Jair Patrocínio Pereira e outros.

Apelada
: Agência de Fomento do Estado de Mato Grosso S.A.

V O T O

Cinge-se dos autos que o Jair Patrocínio Pereira, Lizandra Segalin Patrocínio Pereira e a Empresa L. S. Patrocínio Pereira-ME ajuizaram ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por dano material e moral contra a
Agência de Fomento do Estado de Mato Grosso S.A.
, aduzindo que o primeiro demandante pleiteou o recebimento de pecúnia decorrente do exercício da carreira de servidor público efetivo do Estado de Mato Grosso – Oficial da Policia Militar, requerendo o recebimento de férias e licença-prêmio não gozadas, sendo deferido o pedido e assinado o termo de responsabilidade e a sua aceitação quanto à emissão da Carta de Crédito no valor de R$ 49.532,08 (quarenta e nove mil, quinhentos e trinta e dois reais e oito centavos).

Narraram que a empresa L. S Patrocínio Pereira-ME e outros pactuaram a Cédula Comercial nº 10080028-1, com posteriores aditivos, no entanto, em decorrência de problema financeiro, deixaram de adimplir as prestações do contrato. Justificaram que o autor Jair, com o intuito de saldar as dívidas em seu nome e da empresa, formalizou a autorização de recebimento da certidão de crédito junto à ré, por meio do funcionário Calil Mansur Bumlai Neto, em 06.07.2011, para a liquidação de todo o débito.

Salientaram que posteriormente receberam notificação sobre a não regularização da dívida e da interposição de ação de execução extrajudicial – código 828226, em trâmite perante a 4ª Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, razão pela qual ajuizaram a presente demanda, visando a declaração de compensação do débito com a entrega da certidão de crédito, a suspensão da execução, bem como indenização por dano material e moral.

Após a instrução processual, a douta magistrada
a quo
julgou improcedentes os pedidos da inicial, condenando a parte autora no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, restando a exigibilidade suspensa, nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

Inconformados, os apelantes recorrem sustentando a existência de ato ilícito apto a ensejar o dever de indenizar, pois em momento algum foram comunicados, pela apelada, acerca da impossibilidade de compensação do débito. Asseveram que a recorrida deixou transcorrer por anos a incidência de juros, para posteriormente ajuizar a execução. Pugnam pela reforma da sentença, para que a ação seja julgada procedente.

Pois bem. Analisando o caderno processual, verifico que o conjunto fático probatório trazido à baila, não demonstra a existência da conduta ilícita atribuída à recorrida para embasar o provimento do apelo.

Isso porque, os apelantes alegam que
a Cédula Comercial nº 10080028-1, com posteriores aditivos, foram devidamente quitados, mediante compensação, tendo em vista que foi formalizada a autorização de recebimento da certidão de crédito emitida pelo Estado de Mato Grosso junto à ré, em 06.07.2011, entretanto,
deixaram de trazer aos autos documentos com força probatória para respaldar o quanto alegado, ou seja, que o pedido de compensação foi aceito pela credora/apelada
.

De outro norte, o apelado juntou nos autos a consulta realizada junto à Procuradoria-Geral do Estado, de viabilidade de se realizar a compensação entre o débito do financiamento, estampado na cédula de crédito comercial, com a certidão de crédito emitida em prol do cônjuge do avalista da operação (id. 175761621, p. 29), cuja resposta foi no sentido de que “
diante do figurino legal existente, na hipótese sob consulta, não é possível juridicamente o recebimento do pedido de compensação, uma vez que a legislação estadual específica não o autoriza
” - id. 175761621, p. 34.

Desse modo, diante da impossibilidade da compensação, não há como reconhecer a inexigibilidade do débito, pois, repiso, os apelantes não comprovaram a efetivação do pagamento da dívida, sendo certo que o simples protocolo do pedido na via administra não é suficiente para reconhecer o direito dos apelantes.

Dessa forma, ainda que os recorrentes aleguem o contrário em suas razões recursais, o certo é que não produziram prova documental robusta e necessária, destinada a instruir seus pedidos, não havendo como modificar a sentença guerreada, pois, conforme se depreende do caderno processual, as provas documentais não foram aptas a comprovar, de forma efetiva, os fatos sob os quais se assenta a sua pretensão, o que a meu ver, indica, de maneira preponderante, a manutenção da sentença proferida.

Assim, o art. 373, inc. I, do CPC, preceitua que compete a quem alega comprovar o fato constitutivo de seu direito, cabendo aos apelantes demonstrarem concretamente o alegado, ônus este do qual não se libertaram.

Nessa trilha, andou bem a d. magistrada ao asseverar,
verbis
:

“
Analisando detidamente os autos, observa-se que, em que pese à afirmação e tentativa do pagamento da dívida contraída pela pessoa jurídica, utilizando a carta de crédito que o autor Jair recebeu em decorrência do deferimento do pagamento das férias e licença prêmio não gozadas, o pedido não foi aceito pela Procuradora do Estado de Mato Grosso.

Dessa forma, notório que nenhum ato irregular foi praticado pela parte requerida no ajuizamento de ação de execução extrajudicial, diante da ausência de quitação do débito contraído pela pessoa jurídica.

O débito poderia ser declarado inexistente, caso houvesse a comprovação de seu pagamento ou a fraude em sua constituição, o que não restou configurado nos autos.

A parte autora não logrou êxito em demonstrar o fato constitutivo do direito, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil, vez que a simples solicitação de compensação de créditos não possui o condão de quitar o débito discutido e, em não sendo aceita a compensação, deveria a parte autora se valer de outas opções para saldar os valores.”
(id. 175761636)

Destarte, diante de tudo o quanto alegado pelos recorrentes, a eles competia a prova, o que não ocorreu. Neste sentido é o ensinamento de Luiz Guilherme Marinoni,
verbis
:

“
1. Ônus da prova.
O art. 373, caput, CPC, distribui o ônus da prova de acordo com a natureza da alegação de fato a provar:
ao autor cumpre provar a alegação que concerne ao fato constitutivo do direito por ele afirmado
; [...] As partes têm o ônus de alegar e o ônus de provar conforme nosso CPC. [...]”
(Código de Processo Civil Comentado, 2ª Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016 – negritei)

À vista disso, o ônus da prova é regra fundamental em nosso Estado Democrático de Direito que atrai para a parte autora o encargo de provar de forma robusta suas alegações, ônus do qual não se libertou, na medida em que não demonstrou concretamente o alegado.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos.

Restando desprovido o recurso, majoro a condenação em honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC, restando suspensa a exigibilidade, nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 08 de novembro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/11/2023